Tribunal: TJBA
Processo: 8039955-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039955-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALETEA PATRICIA BARRETO MEDRADO

Advogado(s)
:
MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO, LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL

AGRAVADO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA.
DETERMINADA ORDEM DE BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA/AGRAVANTE. CONTRATOS DE LOCAÇÃO COMERCIAL E DE CESSÃO DE DIREITO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATOS CEDIDOS PELA AGRAVANTE À PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTROVÉRSIAS ENTRE AS PARTES SOBRE OS DÉBITOS E VALORES DECORRENTES DOS PACTOS. NÃO VERIFICADA INÉRCIA DA AGRAVANTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINADO BLOQUEIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. RISCO DE DANO. NÃO VERIFICADO
FUMUS BONI IURIS
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DE FATOS E PROVAS. DECISÃO REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo de Instrumento nº 8039955-81.2023.805.0000
,
no qual figura como
Agravante

ALETEA PATRICIA BARRETO MEDRADO
e
Agravado

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça